Tribunal: TJES
Processo: 5004001-91.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004001-91.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILDO BORGNE DA SILVA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. DIVERGÊNCIA NO VALOR DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE OPÇÃO PELO "PLANO LIGHT" (75%). ERRO NO PREENCHIMENTO DO CONTRATO DIGITAL ADMITIDO POR PREPOSTO DA RÉ EM ÁUDIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (ART. 4º, III E 46 DO CDC). SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA NÃO SOLICITADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA E FALHA NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

PROCESSO Nº 5004001-91.2024.8.08.0069

AUTOR: RONILDO BORGNE DA SILVA

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por RONILDO BORGNE DA SILVA e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O autor alega que celebrou consórcio de R$ 80.000,00, ofertou lance de R$ 55.000,00 (sendo R$ 20.000,00 embutidos), mas, ao ser contemplado, teve disponibilizado crédito inferior ao esperado devido a um erro da ré que marcou a opção de "crédito reduzido" (75%) sem sua anuência. Além disso, insurgiu-se contra cobrança de seguro de vida não contratado.

A sentença de origem condenou a ré apenas à restituição do valor do seguro, negando a retificação do crédito e os danos morais. O autor recorre pleiteando a total procedência; a ré recorre alegando regularidade na contratação do seguro e do plano reduzido.

Os recursos são próprios, tempestivos e as partes preenchem os requisitos de admissibilidade.

Análise do Recurso da Ré (DISAL)
:

No que tange ao seguro de vida prestamista, a manutenção da sentença é de rigor. A recorrente não colacionou aos autos prova da contratação facultativa e expressa pelo consumidor, limitando-se a apresentar cláusulas gerais.

A ausência de assinatura específica ou termo de adesão torna a cobrança abusiva, configurando "venda casada" e violação ao art. 39, I do CDC.

Voto pelo desprovimento do recurso da ré, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Análise do Recurso do Autor (RONILDO)
:

Quanto à divergência no valor do crédito, o conjunto probatório é robusto em favor do consumidor. O autor apresentou áudios (ID 17707590 e 17707592) nos quais o preposto da ré, Sr. Lucas, admite expressamente que houve um erro interno no preenchimento do valor do crédito e que o saldo deveria ser de R$ 60.000,00 (considerando o lance embutido).

O contrato digital, embora assinado, foi preenchido unilateralmente pela administradora, que selecionou a opção de 75% contrariando a vontade expressa do cliente. Tal conduta viola o princípio da transparência e o dever de informação (art. 6º, III e 46 do CDC).

Se a própria empresa reconhece o erro via seus canais de atendimento, não pode agora invocar a força obrigatória do contrato para chancelar o equívoco.

No que tange ao dano moral, entendo que o caso ultrapassa o mero descumprimento contratual. A falha na prestação do serviço, somada à admissão do erro pela ré e sua posterior recusa em corrigi-lo administrativamente — forçando o autor a contratar empréstimo para honrar compromissos com o veículo — gera angústia e frustração indenizáveis.

O desperdício do tempo útil do consumidor corrobora o dever de indenizar. Fixo o valor em R$ 5.000,00, patamar razoável adotado por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar a sentença e:

a) DETERMINAR que a ré retifique o contrato para disponibilizar o crédito integral (100%), abatendo-se o lance embutido, totalizando o crédito remanescente conforme originalmente pactuado;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

c) MANTER a condenação à restituição do seguro, com correção pelo IPCA desde o desembolso e juros pela SELIC a partir da citação.

Fica mantida a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)